Tribunal: TJMT
Processo: 1029415-12.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029415-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Conversão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EURINDO JESUS DA SILVA - CPF: 441.787.601-06 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– SENTENÇA IMPROCEDENTE –REQUERIDA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU, EM VIÉS SUBSIDIÁRIO, AUXÍLIO-ACIDENTE – VIABILIDADE –
INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DO AUTOR APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–
ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO –
VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA –
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDO
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça, "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

2. Ao verificar que o segurado apresenta, para além de patologias incapacitantes de cunho irreversível, idade avançada, baixo grau de instrução, longo período de inatividade e que regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

3. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste,
restando prescritas eventuais parcelas devidas e não pagas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos da súmula 85 do STJ
.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

6. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EURINDO JESUS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
M.M. Onivaldo Budny
, que na
“Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Acidentário com Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido Alternativo de Auxílio Acidente 50%
”, ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o feito, com resolução do mérito
.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que o laudo médico apresentado pelo recorrente e emitido por médico habilitado, afirma, categoricamente, que se encontra incapacitado e não possui condições de exercer suas atividades laborais.

Indica que a parte Autora sempre laborou em atividades que demandam exacerbados esforços repetitivos, movimentação intensa, de modo que não pode se reabilitar para outra atividade que lhe proporcione sustento.

Afirma que os laudos médicos particulares e exames médicos apontam que o autor possui incapacidade laborativa, fazendo jus ao benefício postulado.

Expõe que o laudo médico apresentado pelo perito do juízo representa réplica de tantos outros apresentados pelos peritos, que não se debruçam sobre o assunto e nem se atêm às doenças dos periciados, limitando-se a transcrever formulários já prontos, demonstrando exacerbada desídia.

Defende que o juízo de origem não levou em consideração os laudos médicos apresentados e a condição social do recorrente, mesmo após todos os documentos juntados comprovarem a incapacidade do recorrente.

Pontua que o laudo médico pericial se mostrou insuficiente para produção de prova que levasse à resolução justa da lide, pois não avaliou todo o histórico médico do recorrente.

Subsidiariamente, aduz que faz jus ao benefício de auxílio-acidente, pois se encontram presentes todos os requisitos, quais sejam, a qualidade de segurado e sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia em conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, ou ainda, caso não seja esse o entendimento, subsidiariamente, implantar ao Apelante o benefício de Auxílio Acidente 50%, levando-se em consideração os laudos médicos e exames apresentados, que indicam a redução de sua capacidade em caráter permanente.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 72406975]

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 72923995]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que na
“Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Acidentário com Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido Alternativo de Auxílio Acidente 50%
”, julgou improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o feito, com resolução do mérito
.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os elementos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, qual seja, conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ou subsidiariamente, reconhecer o auxílio-acidente.

Com efeito,
o artigo 59 da Lei nº 8.213/91 estabelece que:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

De outro lado, conforme se extrai do artigo 42, da Lei nº 8.213/91,
a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência
,
senão vejamos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O supracitado dispositivo legal estabelece, ainda, em seu parágrafo primeiro, que
a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial,
in verbis:

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial
a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Conclui-se, portanto, que para a concessão da Aposentadoria por Invalidez, necessária a condição de invalidade permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, devendo ser verificada por meio de exame médico pericial.

In casu
, o perito nomeado pelo juízo de origem, concluiu que:

“Com base nos elementos e fatos exposto, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

04) Qual a função laboral que o autor já exerceu?

R: Informa que consta anotações de pedreiro e encarregado de obra.

06) Qual o Grau de instrução do Autor?

R: Ensino fundamental completo.

07) A doença da qual o autor está acometido lhe traz limitações para o trabalho? Em caso afirmativo, de que forma?

R: Sim, apresentando redução em sua capacidade laborativa.

8) O autor tem sua capacidade de trabalho reduzida? Se positivo, de que forma?

R: Sim, pela limitação funcional leve de ombro direito.

10) Existe possibilidade de melhora de seu quadro clínico?

R: Apresenta patologia consolidada clinicamente.

12) É possível indicar qual o grau de redução de sua capacidade laborativa para a atividade que exercia habitualmente?

R: Apresenta redução em sua capacidade laborativa, exigindo maior esforço físico para a sua realização.

14) A doença/moléstia ou consequências desta irradia sintomas para algum ou alguns membros do corpo além do aferrado pela enfermidade? Caso positivo, irradia para qual ou mais membros ou partes do corpo?

R: Apresenta quadro de dor crônica no ombro direito.

15) O membro atingido pelos sintomas e irradiações descritos nos quesitos anteriores, afetam, ainda que minimamente ou em grau leve, a capacidade laborativa da função que já laborou?

R: Sim.” [id. 72406956]

Em princípio, percebe-se que há possibilidade de reabilitação para outras atividades, o que afastaria os requisitos para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial.

No entanto, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurada, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso, o segurado trabalhava como pedreiro, apresenta idade avançada (55 anos atualmente), tratando-se de pessoa com baixo grau de escolaridade (ensino fundamental completo), além da limitação funcional em razão da associação de enfermidades.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral, já que exerce atividade que exige de seu condicionamento físico, o qual possui limitações.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais como pedreiro, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao apelante, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) 2. . Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ. (TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 02/09/2020).

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)Sentença reformada. Recurso provido.(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)”

Quanto ao termo inicial do pagamento do beneficio da aposentadoria por invalidez, é devido a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/1991.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para conceder ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data de cessação do benefício anterior, restando prescritas eventuais parcelas devidas e não pagas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos da súmula 85 do STJ.

Determino que índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por derradeiro, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, § 4º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021